Tribunal: CARF
Processo: 10980.005998/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/1993 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. DISTINÇÃO ENTRE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO.
Nos termos dos precedentes do STJ, não é possível admitir a compensação como forma de cumprir o dever de antecipar o pagamento, exigido no art. 150, caput, do CTN, tendo em vista que essa forma de extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco e, portanto, não goza dos requisitos de certeza e definitividade exigidos.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005998/2003-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.268 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/1993 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. DISTINÇÃO
ENTRE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO.
Nos termos dos precedentes do STJ, não é possível admitir a compensação
como forma de cumprir o “dever de antecipar o pagamento”, exigido no art.
150, caput, do CTN, tendo em vista que essa forma de extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco
e, portanto, não goza dos requisitos de certeza e definitividade exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento aos embargos de declaração da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para
reconhecer como decaídos apenas os débitos para os quais houve pagamento, vencidos o Relator
e os Conselheiros Carlos Henrique de Seixas Pantarolli e João Paulo Mendes Neto, que os
rejeitavam. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005998/2003-57
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional contra o Acórdão CARF no 3401004.490, de relatoria do Conselheiro André Henrique
Lemos, proferido por este colegiado em sessão de 19 de abril de 2018, com a ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 30/04/1993 a 31/12/1999
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL DE LANÇAMENTO. SÚMULA VINCULANTE
8 DO STF. CRÉDITOS DE PIS VINDICADOS EM AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO COM COFINS.
POSSIBILIDADE.
Por força da Súmula Vinculante 8 do STF, o prazo decadencial para o
lançamento de COFINS é de 5 (cinco) anos e não o de 10 (dez), fixados
nos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, declarados inconstitucionais pelo
STF.
Débitos remanescentes de auto de infração da COFINS podem ser
compensados com créditos do PIS, reconhecidos em processo
administrativo.
Segundo a embargante:
Ao aplicar a regra do artigo 150, § 4o do CTN e reconhecer a
decadência dos tributos lançados, deve o julgador identificar os
elementos constantes dos autos que permitiram a conclusão de que
houve o efetivo pagamento antecipado do tributo, e não, compensação.
(...) Desse modo, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso, para que esta e. Câmara emita
pronunciamento sobre a omissão apontada, ou seja, especifique quais
provas dos autos autorizam a conclusão de que ocorreu pagamento
parcial da Cofins lançada.
Em conclusão ao despacho de admissibilidade, em análise perfunctória,
o Presidente desta Turma deu seguimento aos embargos opostos,
pontuando que:
Assim, restam claras as razões para o afastamento da contagem do
prazo decadencial de 10 anos, previsto em dispositivos legais
posteriormente declarados inconstitucionais. Todavia, nenhuma análise
é feita quanto à existência, no caso concreto, de elementos que
explicitem que a contagem do prazo decadencial dar-se-á conforme
disposto no art. 150, §4o do CTN ou, alternativamente, conforme o 173,
I, do mesmo diploma legal.
É fato que o cálculo foi efetivamente realizado com base na data do fato
gerador, o que sugere a aplicação do art. 150, §4o do CTN, contudo, não
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

se encontra justificativa para adoção dessa regra, nem tampouco para
afastamento daquela referida no art. 173, I.
(...) Por fim, verifica-se que a parte dispositiva do voto condutor trata
apenas de dois aspectos: i) o reconhecimento da decadência, em
decorrência da aplicação da súmula vinculante 8 do STF; e ii) o
reconhecimento
da
extinção,
por
compensação,
dos
débitos
remanescentes com parte dos créditos reconhecidos no processo
10980.004946/9781.
Ante o exposto, forçoso é reconhecer omissão/obscuridade do acórdão
quanto à fundamentação da contagem do prazo decadencial, no que
tange à suposta aplicação da regra insculpida no art. 150, §4o do CTN (e
não da regra estabelecida o 173, I), posto que não fora apontada
antecipação de pagamento apta a autorizá-la.
O processo foi convertido em diligência em sessão realizada em 5 de julho de
2019, para que a unidade preparadora se manifeste conclusivamente sobre a existência de
pagamentos, ainda que parciais, para os períodos autuados.
A unidade de preparo apresentou informação fiscal de fls. 662 em que relata:
Em atendimento à diligência contida na Resolução no 3401-001.855,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, às
fls. 633/640, informamos que os presentes autos foram devidamente
instruídos com o resultado de pesquisa realizada no sistema
informatizado desta Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
relativamente aos pagamentos de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS efetuados pelo contribuinte em epígrafe no
período compreendido entre 01/01/1993 e 31/12/1999, conforme
documento comprobatório de fls. 646/661.
Todavia, não obstante o contido em mencionada Resolução, entendemos
que não compete a esta Equipe se manifestar sobre o impacto dos
recolhimentos “sobre a discussão em apreço”, razão pela qual
propomos o retorno do processo ao mencionado CARF, para apreciação
e seguimento do litígio administrativo validamente instaurado nos autos,
em conformidade com as disposições da Portaria MF no 343/2015
(D.O.U., de 10/06/2015) e alterações posteriores.
Os documentos apresentados indicam data de recolhimento mais antiga com
vencimento em 10/04/1997.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Os Embargos apresentam os requisitos de admissibilidade previstos na legislação,
e, portanto, deles tomo conhecimento.
Peço vênia para manter o posicionamento já externado em sessão anterior, por
entender estar consentânea com minha compreensão da temática ora tratada. Assim, entendo que
assiste razão à embargante quanto a omissão alegada, contudo, não merecem reparos a decisão
no tangente ao mérito.
O CTN estabelece como regra geral que o início da contagem do prazo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
segundo dispõe o artigo 173, inciso I. Porém, no que se refere aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, prevalece a regra especial esculpida no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, nos
quais o prazo para a contagem da decadência tem início com a ocorrência do fato gerador.
Registra-se, em sede de excursus, que a jurisprudência do STJ passou a considerar
que, relativamente aos pagamentos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito seria de cinco anos a
contados da data dos respectivos pagamentos. Já quanto aos pagamentos anteriores, a contagem
do prazo obedece ao regime previsto no sistema anterior (tese dos cinco mais cinco). Contudo, o
STF ao julgar o RE n. 566.621/RS, em 04.08.2011 sob o rito do artigo 543B, §3o, do CPC,
alterou parcialmente o entendimento do STJ, fixando como marco para a aplicação do novo
regime sobre prazo prescricional a data do pedido de restituição do indébito, e não mais a data do
pagamento. Por sua vez, o STJ curvou-se ao citado entendimento do STF, passando a julgar os
processos sobre a mesma controvérsia aplicando a ratio do RE 566.621/RS, inclusive por meio
do rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.269.570/MG). Tais decisões devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros no âmbito do CARF (artigo 62, §2o do Regimento Interno), para a contagem
do prazo de decadência da restituição administrativa do indébito.
Naquilo que pertine ao presente caso, a partir da leitura desses dispositivos, a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ("STJ") e seguida por esse Tribunal
Administrativo é no sentido de que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve
ser aplicado o prazo do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, quando o contribuinte efetua algum
pagamento, e o prazo previsto no artigo 173, inciso I, na inexistência de pagamento ou na
hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Como se verifica, admitindo-se a necessidade de pagamento, para fins de
aplicação da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, deve ser questionado se a
compensação deve ser considerada ou, ao menos, equiparado, ao pagamento. Ou, na linha do
entendimento da Embargante deve se ter uma leitura mais estrita de "pagamento", para fins de
atração da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, considerando este realizado
apenas com o recolhimento de uma guia, como o DARF, em uma instituição bancária, em favor
da União.
Já nos posicionamos anteriormente, no Acórdão CARF no 3401-003.856, de
minha relatoria, proferido em sessão de 24 de julho de 2017, no sentido da inexistência de
equivalência entre os institutos do depósito em montante integral e do pagamento, conforme
excerto que abaixo se transcreve:
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

A meu ver, no entanto, diferente do que ocorre com o depósito ou a compensação,
pois, em que pese se tratar igualmente de instituto autônomo, trata-se de encontro de contas a
título definitivo, sem o predicado da precariedade, e comunga com o pagamento o efeito de
extinguir o crédito tributário.
Desta feita, a resposta deve ser dada no sentido de se interpretar o vocábulo
“pagamento” prescrito pelo § 4o do art. 150 do CTN como “adimplemento”, ou seja, em sentido
lato, como forma de extinção tal qual previsto no art. 156, do CTN, sob pena de incongruência
lógica da interpretação do ordenamento. Desta feita, apesar de a compensação ser meio de
extinção do crédito tributário distinto do pagamento em sentido estrito conforme previsto pelo
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

art. 156 da norma complementar, quando reconhecido crédito do contribuinte e homologada a
compensação a extinção ganha os contornos da definitividade.
Inteligência já aplicada por este colegiado em outras oportunidades, como no
Acórdão CARF no 3401-003.873, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel Jorge de Oliveira,
proferido em sessão de 25 de julho de 2017, neste particular em decisão unânime do colegiado,
tendo participado os conselheiros Rosaldo Trevisan (Presidente), Robson José Bayerl, Augusto
Fiel Jorge d'Oliveira, Mara Cristina Sifuentes, André Henrique Lemos, Fenelon Moscoso de
Almeida, Tiago Guerra Machado e Leonardo Ogassawara de Araújo Brancoconforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DE IPI NA
ESCRITA FISCAL. EQUIVALE A PAGAMENTO. ARTIGOS 150, PARÁGRAFO 4o
E ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN. ARTIGO 124, INCISO III, DO DECRETO No
4.544/2002 (RIPI/2002).
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve ser aplicado o prazo do
artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, quando o contribuinte efetua algum pagamento, e o
prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, na inexistência de pagamento ou na
hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Para fins de IPI, ganha destaque o artigo 124, inciso III, do RIPI/2002, pelo qual
considera-se pagamento a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos
créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher, hipótese que atrai a aplicação do prazo
decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
IPI. OPERAÇÕES DE REMESSA COM SUSPENSÃO DE PRODUTOS PARA
EXPOSIÇÃO EM FEIRAS DE AMOSTRAS E PROMOÇÕES SEMELHANTES.
ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI No 400/1968. ARTIGO 42 DO RIPI/2002. PARECER
NORMATIVO No 242/1972. PARECER NORMATIVO CST No 78/1973.
DISTINÇÃO ENTRE REMESSA PARA EXPOSIÇÃO E REMESSA PARA
DEMONSTRAÇÃO. DESTINO DA REMESSA.
O industrial poderá remeter, com suspensão de IPI, produtos diretamente a exposição
em feiras de amostras e promoções semelhantes, não podendo ser afastada a aplicação
da suspensão do IPI (i) na hipótese de o destinatário não se dedicar exclusivamente ou
for recinto especializado na atividade de exposição e (ii) quando o remetente indicar ele
próprio como destinatário.
Para fins do IPI, as operações de remessa para exposição e remessa para demonstração
têm tratamento distinto, sendo importante a verificação do estabelecimento destinatário
do produto. Enquanto a remessa para exposição tem suspensão do IPI, a remessa para
demonstração em estabelecimento comprador é normalmente tributada. Não há vedação
à realização de demonstração do produto no local da exposição, nas feiras de amostra ou
promoção semelhante, hipótese em que a remessa continuará a fruir da suspensão.
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 82/2001. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
("VTM") DE IPI. ARTIGO 142 DO CTN.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

A incongruência entre os elementos e a motivação apresentados pela fiscalização, de um
lado, e o fundamento legal indicado, de outro, ensejam o reconhecimento de carência de
fundamentação e improcedência da autuação, por força no disposto no artigo 142, do
CTN.
Processo administrativo no 10860.721922/2011-49, acórdão no 3401003.873, j.
25/07/2017)

Em casos mais antigos, aplicou-se esse raciocínio de forma generalizada,
conforme a seguir se transcreve:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DCOMP. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO E LIQUIDAÇÃO DO
DÉBITO. EFEITOS EQUIVALENTES AO DO PAGAMENTO.
Apesar de a compensação ser meio de extinção do crédito tributário distinto do
pagamento, quando reconhecido crédito do contribuinte e homologada a compensação a
extinção torna-se definitiva.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADO. DCOMP. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA CARACTERIZADA. EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA. STJ. RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO NO CARF.
Extinto, por meio de Declaração de Compensação homologada, crédito tributário antes
não declarado à administração tributária, resta caracterizada a denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, com exclusão da multa de mora
segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF.

Por esses motivos, entendo aplicável ao caso o disposto no art. 150, §4o do CTN.
Assim, voto por admitir, nos termos do despacho de admissibilidade, e, no mérito,
rejeitar os presentes embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Voto Vencedor

Conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares, redator designado

Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ouso dele
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

discordar em relação à possibilidade de equiparar a compensação tributária ao pagamento para
fins de atrair a incidência da regra decadencial do art. 150, parágrafo 4o, do CTN:
Naquilo que pertine ao presente caso, a partir da leitura desses dispositivos, a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ("STJ") e seguida por esse
Tribunal Administrativo é no sentido de que, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação deve ser aplicado o prazo do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, quando o
contribuinte efetua algum pagamento, e o prazo previsto no artigo 173, inciso I, na
inexistência de pagamento ou na hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Como se verifica, admitindo-se a necessidade de pagamento, para fins de aplicação da
regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, deve ser questionado se a
compensação deve ser considerada ou, ao menos, equiparado, ao pagamento. Ou,
na linha do entendimento da Embargante deve se ter uma leitura mais estrita de
"pagamento", para fins de atração da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4o, do
CTN, considerando este realizado apenas com o recolhimento de uma guia, como o
DARF, em uma instituição bancária, em favor da União.
(...)
A meu ver, no entanto, diferente do que ocorre com o depósito, a compensação, em
que pese se tratar igualmente de instituto autônomo, trata-se de encontro de contas a
título definitivo, sem o predicado da precariedade, e comunga com o pagamento o
efeito de extinguir o crédito tributário.
Desta feita, a resposta deve ser dada no sentido de se interpretar o vocábulo
“pagamento” prescrito pelo § 4o do art. 150 do CTN como “adimplemento”, ou seja, em
sentido lato, como forma de extinção tal qual previsto no art. 156, do CTN, sob pena de
incongruência lógica da interpretação do ordenamento. Desta feita, apesar de a
compensação ser meio de extinção do crédito tributário distinto do pagamento em
sentido estrito conforme previsto pelo art. 156 da norma complementar, quando
reconhecido crédito do contribuinte e homologada a compensação a extinção ganha os
contornos da definitividade.
(...)
Por esses motivos, entendo aplicável ao caso o disposto no art. 150, §4o do CTN.
Isto posto, voto por conhecer dos embargos para no mérito negar-lhe provimento.
(grifos nossos)
Com efeito, no julgamento do REsp 973.733/SC, em 12/08/2009, sob o rito dos
recursos repetitivos, tendo como Relator o Ministro Luiz Fux, foi fixada a seguinte tese:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito.
Portanto, para que a contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação ocorra na forma prevista no art. 150, parágrafo 4o, do CTN, faz-se
necessário que ocorra o pagamento antecipado, mesmo que parcial. Nem mesmo nos
fundamentos da citada decisão do STJ há qualquer menção a outra forma de extinção do crédito
tributário, a possibilitar a contagem a partir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

E não poderia ser diferente, uma vez que este dispositivo legal estabelece a regra
de início da contagem do prazo decadencial para o lançamento por homologação, que é aquele
que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento, sem incluir a possibilidade de compensação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O art. 156 do CTN trata das formas de extinção do crédito tributário, dentre as
quais estão incluídas, em incisos separados, o pagamento e a compensação. Esses não se
confundem, pois são institutos diferentes, submetidos a regras igualmente distintas. Enquanto
o pagamento é regido pelo art. 157 do CTN, observa-se que a compensação é regulada pelo CTN
nos artigos 170 e 170-A, e também pelo art. 74 da Lei 9.430/96. Vejamos o texto legal:
CAPÍTULO IV
Extinção do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
i) Agravo em Recurso Especial no 1.342.017/PE. Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho. Data da Publicação: 20/08/2020:
1. FA TEIXEIRA E CIA LTDA. agrava da decisão que negou seguimento ao s eu
Recurso Especial, interposto com fundamento na alínea a do art. 105, III da CF/1988,
contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 5a. Região , assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. AGRAVO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição e
decadência suscitada em sede de exceção de pré-executividade.
2. Não havendo pagamento antecipado de tributo, a contagem do prazo deve ser
feita à luz do disposto no art. 173, I, do CTN, conforme deixou assentado o eg.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, na sistemática dos
recursos repetitivos.
3. Com efeito, mercê do disposto no art. 173, I, do CTN, o lustro decadencial teve início
em 01.01.1998, despontando como marco final a data de 01/01/2003. Nessa ordem de
ideias, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 14/03/2002, não há que se
falar em incidência do lustro decadencial.
(...)
6. É o relatório.
(...)
Nessa investigação, não se pode olvidar que, nos tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, , o prazo decadencial havendo pagamento antecipado do
Fisco é de 5 anos, a contar do fato gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a
diferença acaso existente, na exata dicção do art. 150, § 4o, do CTN.
Ocorre que, no presente caso, releva advertir que o contribuinte se valeu da , o que,
como sói intuitivo, não reveste compensação de base negativa de IRPJ contorno de
pagamento antecipado de tributo. Assim, não havendo pagamento antecipado de
tributo, a contagem do prazo deve ser feita à luz do disposto no art. 173, I, do
CTN, conforme deixou assentado o eg. [1] Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos.
No caso específico do Imposto de Renda, como diz respeito ao ano-calendário de 1996 ,
que corresponde ao período de , a exação somente poderia ser 01 a 31/12/1996 exigida .
a partir de janeiro de 1997 Com efeito, mercê do disposto no art. 173, I, do CTN, o
lustro decadencial teve início em, despontando como marco final a data de . 01.01.1998
01/01/2003 Nessa ordem de ideias, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em
, não há que se falar em incidência do lustro decadencial. 14/03/2002 Melhor sorte não
assiste ao agravante no que diz respeito à ocorrência da prescrição, senão vejamos.

ii) Agravo em Recurso Especial no 1.708.117/RJ. Relatora Ministra Assusete
Magalhães. Data da Publicação: 25/09/2020:
A irresignação não merece prosperar.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu consoante os seguintes
fundamentos:
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

"Caracterização e extensão da denúncia espontânea
(...)
Por outro lado, como o CTN dispõe expressamente que a denúncia espontânea
caracteriza-se quando há o pagamento, o benefício de afastamento das multas não se
aplica nos casos em que há o parcelamento ou a compensação do tributo e dos juros
devidos.
Quanto ao parcelamento, não há maiores dúvidas, tendo em vista duas disposições
contidas no próprio CTN: (i) o art. 158, I, segundo o qual o recolhimento parcial das
prestações não importa em presunção de pagamento e (ii) o art. 155-A, introduzido
pela LC no 104/01, segundo o qual 'salvo disposição de lei contrário, o parcelamento
do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas'.
(...)
Quanto à compensação, o que o STJ entende é que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea é incabível porque a extinção do crédito tributária submete-se à
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento pelo Fisco, como se
observa do seguinte precedente da Primeira Seção:
(...)
O CTN, elaborado de forma sistematizada, utiliza os vocábulos pagamento e
compensação para designar hipóteses distintas de extinção do crédito tributário e
sequer assegura o direito subjetivo do contribuinte à última, estabelecendo apenas, em
seu art. 170, que 'a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários'.
Portanto, diante da referência expressa do art. 138 do CTN ao pagamento do tributo
acrescido de juros não pode ser ampliada para que se estenda o benefício da
denúncia espontânea às hipóteses de compensação.
(...)
Também é pacífica a orientação do STJ, no sentido de que "a compensação
tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN" (STJ, AgInt no REsp
1.568.857/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
19/05/2017), uma vez que não é possível falar em pagamento integral e imediato,
condição indispensável para a caracterização do benefício da denúncia espontânea.
Assim, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios" (STJ,
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2018).
No mesmo sentido, confira-se:
(...)
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

verbis: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do
Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial.
iii) AgInt nos EDcl no Recurso Especial no 1.426.160/PR. Relator: Ministro Sérgio
Kukina. Data da Publicação: 11/02/2020:
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que "é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios" (AgInt nos EDcl nos EREsp
1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe 17/10/2018).
Nessa mesma linha:
(...)
Assim, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema, não
merece reparos o acórdão recorrido.

iv) AgInt nos EDcl no Recurso Especial no 1.704.799/PR. Relator: Ministro Gurgel
de Faria. Data da Publicação: 11/06/2019:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente,
com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos
autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea
quando o crédito tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido.

v) AgInt no Recurso Especial no 1.473.998/SC. Relatora Ministra Regina Helena
Costa. Data da Publicação: 02/05/2019:
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do débito
submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
III - A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.

vi) Recurso Especial no 1.569.050/PE. Relator Ministro Og Fernandes. Data da
Publicação: 13/12/2017:
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se
deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação
jurisdicional.
2. A Fazenda Nacional se insurge contra a decisão do Tribunal de origem que
equiparou a compensação tributária ao pagamento para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea, instituto esse disciplinado no art. 138 do CTN.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior há muito se firmou no sentido de que,
para a caracterização da denúncia espontânea - instituto que, se existente, afasta a
multa punitiva -, se exige que a confissão realizada pelo contribuinte seja
acompanhada do imediato pagamento do tributo, acrescido de juros e correção
monetária.
4. Como a compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão
de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
5. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inaplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN na hipótese de compensação
tributária.

vii) Recurso Especial no 1.657.437/RS. Relator Ministro Herman Benjamin. Data
da Publicação: 25/04/2017:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “o instituto da denúncia espontânea
é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é realizado através
da compensação” (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que “a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos
encargos moratórios”. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art. 138
do CTN.
3. Recurso Especial provido.

Exceto pela primeira decisão do STJ acima colacionada, observa-se que todas as
demais se referem à questão da possibilidade de aplicação da denúncia espontânea quando a
extinção do débito ocorre sob condição da ulterior homologação de compensação efetivada pelo
contribuinte. A regra do art. 138 do CTN é a seguinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Estas decisões foram trazidas neste voto como precedentes porque a matéria é de
evidente semelhança: a compensação efetivada pelo contribuinte equivale a pagamento, para o
fim de considerar cumprido o requisito acima destacado no art. 138 do CTN? E a compensação
efetivada pelo contribuinte equivale a pagamento, para o fim de considerar cumprido o requisito
de antecipar o pagamento, estipulado no art. 150 do CTN?
Da mesma forma que no art. 150, caput, o art. 138, caput, fala apenas em
“pagamento”, e não em “pagamento e/ou compensação”. Nas palavras da Ministra Assusete
Magalhães, na decisão referente ao Agravo em Recurso Especial no 1.708.117/RJ (segundo
precedente do STJ acima colacionado), “é pacífica a orientação do STJ, no sentido de que a
compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN (...), uma vez que não é possível
falar em pagamento integral e imediato, condição indispensável para a caracterização do
benefício da denúncia espontânea”.
Prossegue a Ministra Relatora em seu voto afirmando que “a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário...”.
Como se verifica, o STJ claramente distingue esses dois institutos, tendo em vista,
principalmente, que o pagamento goza de uma característica de certeza e definitividade que não
existe na compensação, submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
Fisco. Assim, a interpretação do STJ é de que, quando a lei traz apenas o “pagamento” como
requisito para aplicar a denúncia espontânea, sem indicar como outra possibilidade a
“compensação”, está a exigir uma certeza e definitividade na extinção do crédito tributário que
se está denunciando.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.268 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005998/2003-57

Ora, seguindo essa linha de raciocínio, com muito mais razão não é possível
admitir a compensação como forma de cumprir o “dever de antecipar o pagamento”, exigido no
art. 150, caput, tendo em vista que essa forma de extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
Nesse sentido, a decisão no Agravo em Recurso Especial no 1.342.017/PE
(primeiro precedente colacionado acima), ao afirmar que “como sói intuitivo, não reveste
compensação de base negativa de IRPJ contorno de pagamento antecipado de tributo. Assim,
não havendo pagamento antecipado de tributo, a contagem do prazo deve ser feita à luz do
disposto no art. 173, I, do CTN”.
Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por maioria, acolher os Embargos
de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, sanando
a omissão apontada e dando parcial provimento ao recurso na parte anteriormente omissa, para
reconhecer como decaídos apenas os débitos para os quais houve “pagamento” (strictu sensu).

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital